Tribunal: TJDFT
Processo: 0744279-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744279-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela ROSINETE DIAS MEDEIROS contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 27297286): AÇÃO RESCISÓRIA. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO ART. 537, § 1o, DO CPC. ACÓRDÃO. MINORAÇÃO. ASTREINTES. MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a fixação de astreintes não preclui, não formando, em decorrência disso, coisa julgada. Por sua vez, voltando-se a presente ação rescisória contra acórdão que minorou astreintes, revela-se patente a falta de interesse de agir. 2. Decisão unipessoal do relator que, à conta de tal fundamento, indefere a petição inicial não comporta correção. 3. Agravo interno não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.333.988/SP - Tema 705), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/4/2014). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019